Tribunal: TJBA
Processo: 0500141-26.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500141-26.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAIRA TAMIRES GONCALVES DE DEUS e outros Advogado(s): MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. PEDIDO DEFENSIVO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DE DIEGO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por DIEGO VINICIUS ALVES ROCHA e LAIRA TAMIRES GONÇALVES DE DEUS (FALECIDA), contra sentença que condenou DIEGO pela prática dos crimes dispostos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003, a uma pena total de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 01 ano de detenção, além do pagamento de 530 dias-multa, e LAIRA pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente LAIRA TAMIRES GONÇALVES DE DEUS faleceu no dia 08/07/2021, conforme a certidão de óbito de Id. 54987793. Dessa forma, declaro a extinção da punibilidade da ré, em razão da sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. Por fim, declaro a prejudicialidade do recurso de apelação interposto por LAIRA TAMIRES GONÇALVES DE DEUS, assim como dos pedidos formulados pelo Ministério Público relacionados à ré falecida. Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte do Apelante. No que se refere à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 54987453- Pág. 02), do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 54987453- Pág. 09), do Laudo de Constatação (Id. 54987456- Págs. 03/04) e do Laudo Pericial (Id. 54987642), contatando-se, assim, que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, bem como que a arma encontrada dizia respeito a um revólver, Elibar, calibre nominal .38, número de série 221308, contendo 06 raiais e 06 cheios, bem como 04 cartuchos. Por seu turno, a autoria delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Ademais, os autos demonstram que as drogas estavam embaladas em porções individualizadas, assim como o recorrente foi encontrado na posse de objetos destinados ao comércio, tais como balança de precisão. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, motivo pelo qual não merece prosperar os pedidos defensivos de absolvição. Subsidiariamente, o réu DIEGO pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Entretanto, examinando os autos, restou demonstrada a dedicação à atividade criminosa por parte do Apelante, tendo em vista que, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, foi encontrada uma arma de fogo, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição, conforme o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Portanto, no caso concreto, não há que se falar em reconhecimento de tráfico privilegiado, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito defensivo. No que se refere à dosimetria, o Ministério Público pugnou pela alteração da reprimenda, para que a quantidade e a natureza da droga apreendida sejam avaliadas no contexto da pena-base. Por sua vez, o réu DIEGO requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Do exame da sentença ora vergastada, verifica-se que o magistrado, acertadamente, a fim de evitar o bis in idem, deixou de aumentar a pena-base quanto à natureza e à quantidade da droga, a fim de fundamentar o afastamento do privilégio. Dessa forma, não merece razão o pleito do Ministério Público. Quanto ao pleito defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea, constata-se que o réu, em juízo, afirmou que “não concordo com a acusação. Nunca tive arma de fogo e nem droga na minha residência”, motivo pelo qual deve ser afastada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Por fim, o Apelante pleiteou a concessão da gratuidade da justiça. Contudo, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem entendimento consolidado no sentido de que a apreciação sobre a gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução. Precedentes. Portanto, diante da competência do Juízo da Execução, rejeito o pleito acerca da gratuidade da justiça. Recurso de Apelação de LAIRA TAMIRES GONÇAVES DE DEUS julgado prejudicado, em razão de sua morte. Recurso de Apelação do Ministério Público do Estado da Bahia CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso de Apelação de DIEGO VINICIUS ALVES ROCHAS CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0500141-26.2020.8.05.0137, que tem como Apelantes, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DIEGO VINICIUS ALVES ROCHA e LAIRA TAMIRES GONÇALVES DE DEUS (FALECIDA) e como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DIEGO VINICIUS ALVES ROCHA e LAIRA TAMIRES GONÇALVES DE DEUS (FALECIDA). Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE LAIRA TAMIRES GONÇALVES DE DEUS, em razão da sua morte, assim como julgar prejudicado seu recurso de apelação, e em CONHECER e IMPROVER os Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por DIEGO VINICIUS ALVES ROCHA, nos termos do voto do Relator.